Tribunal: TJDFT
Processo: 0725278-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por W.E.A. SOLUÇÕES CIVIS E MILITARES LTDA - EPP contra a decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança autuado sob o no 0704132-38.2020.8.07.0018, impetrado em razão de suposto ato coator praticado pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela em caráter liminar. Em suas razões recursais, narra ter firmado contrato administrativo para aquisição de bens com o CBMDF, consistente na entrega de kits para coleta de material e detecção de 2019-nCov, pelo valor total de R$ 2.160.354,00. Acrescenta que a entrega foi acordada em duas etapas: a primeira oito dias após a assinatura do contrato e a segunda dezoito dias após o pacto, firmado em 20/3/2020. Destaca que o contrato foi rescindido unilateralmente pela Administração Pública por suposta intempestividade na entrega dos itens, aplicando-lhe multa e pretendendo resgatar o seguro dado em garantia. Discorre sobre a abusividade e ilegalidade do ato. Sustenta que houve desvio de finalidade e violação ao princípio da motivação. Aduz que não pode ser responsabilizada pela demora que não deu causa. Defende que a recusa em receber testes que podem ser utilizados pela população do Distrito Federal não é razoável. Busca, liminarmente, seja determinado o imediato recebimento dos itens contratados, bem como a suspensão da multa aplicada e do resgate do importe referente ao seguro dado em garantia. Comprovante de recolhimento das custas no id 18024999. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do preparo. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009. O agravo de instrumento – e o mandado de segurança que lhe antecedeu – apresenta inusitada situação. A agravante, que reconhece não ter entregue os kits contratados no prazo previsto no pacto, pretende, ao final, que o Poder Judiciário obrigue a Administração Pública a aceitar o descumprimento do contrato firmado entre as partes, sob o fundamento de observância do interesse público. Em exame preliminar, o ato não padece de qualquer ilegalidade, porquanto foi descumprido o contrato firmado entre as partes, autorizando a incidência do disposto no artigo 78 da Lei no 8.666/93. Ao contrário do que alega o agravante, a intempestividade da entrega dos produtos representa motivo idôneo para a rescisão, sendo que as eventuais tratativas com a empresa responsável pelo transporte internacional do produto não podem ser apresentadas como justificativa idônea para compelir a administração a receber os produtos. E por outro, de modo a investigar as circunstâncias que porventura afastem a responsabilidade da impetrante pelo atraso, ou mesmo se não houve o próprio atraso, tal não compadece com a limitada faixa da instrução compatível com a via mandamental. Com o alastramento da pandemia, o gestor acompanha diariamente o avanço e atualiza as práticas a serem adotadas. Nesse diapasão, produtos contratados em março podem não ser (e essa análise passa ao largo da atribuição do Poder Judiciário) os mais adequados atualmente para controle e acompanhamento da população. Na manifestação de id 6012273 - Pág. 11, o CBMDF ressaltou que: Desta constatação inequívoca o CBMDF realizando a gestão de riscos pondera que já tendo passados 40 dias desde o dia da assinatura do contrato e verificando conjugadamente os cenários do incremento das curvas de contaminação e óbitos no território do Distrito Federal conclui que a efetividade dos equipamentos não mais se mostraria factível De igual modo, a Administração Pública pode ter buscado por outras fontes insumos para contenção do vírus, conforme noticia o agravante por meio de matérias jornalísticas. Ou seja, sequer sob a ótica do interesse público ou da razoabilidade se justifica a tutela de urgência pretendida. De todo modo, são questões que envolvem elevado aprofundamento probatório, o que é particularmente incompatível com a via estreita do mandado de segurança. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar. Dê-se ciência do recurso ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Distrito Federal), para que, querendo, apresente manifestação. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Comunique-se o juízo singular. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador Carlos Rodrigues Relator